Tribunal: TJSP
Processo: 1002508-62.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Cobrança. Falecimento do réu mencionado 'a posteriori' pelo próprio autor. Citação não ocorrida. Determinada a juntada de documentação hábil, com escopo de viabilizar a formação da relação jurídico-processual. Apelante deixara de efetuar o cumprimento integral do comando judicial. Em nova decisão determinando o que seria necessário, também não houve a observância pelo polo ativo. Devido processo

Ementa:
Cobrança. Falecimento do réu mencionado 'a posteriori' pelo próprio autor. Citação não ocorrida. Determinada a juntada de documentação hábil, com escopo de viabilizar a formação da relação jurídico-processual. Apelante deixara de efetuar o cumprimento integral do comando judicial. Em nova decisão determinando o que seria necessário, também não houve a observância pelo polo ativo. Devido processo legal deve ser levado em consideração. Extinção do processo, sem alcançar o mérito, em condições de sobressair. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002508-62.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
RONALDO SPOSARO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EMIRALDO
ABREU PEREIRA (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002508-62.2019.8.26.0477 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.002.508-62.2019.8.26.0477
Apelante:
RONALDO SPOSARO JÚNIOR
Apelado:
EMIRALDO ABREU PEREIRA (FALECIDO)
Comarca:
PRAIA GRANDE
Voto n.o 46.530
Cobrança. Falecimento do réu mencionado 'a
posteriori' pelo próprio autor. Citação não ocorrida.
Determinada a juntada de documentação hábil, com
escopo de viabilizar a formação da relação jurídico-
processual.
Apelante
deixara
de
efetuar
o
cumprimento integral do comando judicial. Em nova
decisão determinando o que seria necessário,
também não houve a observância pelo polo ativo.
Devido
processo
legal
deve
ser
levado
em
consideração. Extinção do processo, sem alcançar o
mérito,
em
condições
de
sobressair.
Apelo
desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente,
com base na r. sentença de págs. 78/79, que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, em ação de cobrança, haja vista que o próprio autor
noticiara o falecimento do réu antes da citação, porém, não providenciou o
necessário para regularização do polo passivo.
Alega o apelante que deve ser afastada a extinção do
processo, uma vez que fora determinada a juntada de certidão de objeto e pé
e eventual expedição de formal de partilha, o que poderia influenciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002508-62.2019.8.26.0477 -Voto no
3
diretamente no polo passivo desta ação, sendo que o autor atendera ao que
fora determinado pelo juízo a quo. A seguir disse que a sentença deve ser
anulada, para o regular andamento do feito. Por último, pleiteou o
provimento do apelo.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O devido processo legal deve ser levado em
consideração, haja vista que, quando o próprio autor apontara o falecimento
do réu, ainda não tinha ocorrido a citação, logo, caberia ao apelante
providenciar o necessário para que a formação da relação jurídico-
processual se consumasse, contudo, não apresentara documentação hábil
para tanto.
Ademais,
a
decisão
de
pág.
56
determinou
expressamente a substituição processual, inclusive apontando o artigo 313,
§2o, inciso I, do Código de Processo Civil, e, a posteriori, na decisão de
pág. 67, reiterou o que fora determinado, todavia, o autor deixara de
cumprir o comando judicial na integralidade.
Com efeito, pelo que se infere do conteúdo de págs.
71/77, o recorrente não colacionou elementos suficientes para esclarecer se
já houve ou não a expedição de formal de partilha, mesmo após serem
dadas duas oportunidades para a regularização processual.
Desta forma, a extinção do feito, sem alcançar o
mérito, está em condições de sobressair, mesmo porque, não existem dados
que bastem para a configuração da citação.
Confiram-se os julgados deste Egrégio Tribunal:
“Apelação Cível. Adjudicação Compulsória. Extinção
sem resolução do mérito. Desatendimento da decisão
que determinou a emenda da petição inicial para
retificação do polo passivo. Inteligência dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002508-62.2019.8.26.0477 -Voto no
4
321 e 485, I, do CPC. Regular intimação do patrono
da parte. Desnecessidade de intimação pessoal.
Precedentes do STJ e desta C. 6a Câmara de Direito
Privado. Recurso desprovido.” (Apelação Cível no
1008648-75.2017.8.26.0609. Relator Desembargador
Rodolfo Pellizari. Sexta Câmara de Direito Privado. J.
28-09-2020).
“Ação de adjudicação compulsória. Sentença que
extingue o processo, sem resolução de mérito, em
razão de ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido do processo. Apelação dos
autores. Ausência de habilitação dos herdeiros e
sucessores do corréu, dada a notícia de seu
falecimento. Recurso desprovido.” (Apelação no
4021307-
95.2013.8.26.0224.
Relatora
Desembargadora Mary Grün. Sétima Câmara de
Direito Privado. J. 26-06-2017).
Por último, a sentença se mostra adequada, nada
havendo para ser modificado, porquanto o apelante não observou a
determinação de juntada de documentação hábil, com escopo de viabilizar a
formação da relação jurídico-processual, devendo prevalecer a extinção do
feito, sem resolução do mérito.
3.
Com
base
em
tais
fundamentos,
nega-se
provimento ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P302